Tribunal: TJPA
Processo: 0804885-70.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804885-70.2023.8.14.0028

APELANTE: JULIELSON SANTOS SALDANHA, RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA, LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Lia Carla Costa de Oliveira, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Julielson Santos Saldanha contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 75 anos, 62 anos e 6 meses, e 75 anos de reclusão, além de 1.700, 1.325 e 1.700 dias-multa, pela prática de 25 crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 69, caput, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de furtos em série praticados em Marabá/PA. Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento das penas e aplicação do art. 71 do CP. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para redimensionar as penas com base na continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações; (iii) definir a forma de concurso de crimes aplicável, com repercussão na dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Lia Carla Costa de Oliveira, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Julielson Santos Saldanha contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 75 anos, 62 anos e 6 meses, e 75 anos de reclusão, além de 1.700, 1.325 e 1.700 dias-multa, pela prática de 25 crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 69, caput, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de furtos em série praticados em Marabá/PA. Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento das penas e aplicação do art. 71 do CP. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para redimensionar as penas com base na continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações; (iii) definir a forma de concurso de crimes aplicável, com repercussão na dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais não se verifica nos autos, nem se identifica omissão relevante na fundamentação da sentença, que analisou as teses centrais da defesa, preservando o contraditório e a ampla defesa. A alegação de nulidade foi corretamente rejeitada.

4.

As provas constantes nos autos — incluindo autos de prisão em flagrante, depoimentos de vítimas e testemunhas, apreensões de objetos e confissões — evidenciam de forma robusta e harmônica a materialidade e a autoria dos delitos, afastando o princípio do in dubio pro reo e confirmando a responsabilização penal dos apelantes.

5.

A coautoria restou caracterizada pela divisão funcional de tarefas no esquema criminoso, afastando a tese de participação de menor importância. Todos os réus contribuíram de forma essencial para a consecução dos delitos, em contexto de organização e divisão de funções.

6.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade mostrou-se justificada pela premeditação e pela natureza serial e oportunista dos crimes, praticados de forma organizada durante evento público festivo.

7.

O reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), e não do concurso material, é medida de justiça, tendo em vista a identidade dos delitos, do modus operandi, do local e do tempo, bem como a unidade de desígnios, o que impõe a aplicação de uma única pena aumentada em fração proporcional ao número de crimes (25), nos termos da jurisprudência consolidada.

8.

A fração de 2/3 de aumento foi corretamente aplicada, em razão da prática de 25 delitos da mesma espécie em unidade de desígnios, conforme entendimento do STJ.

9.

O redimensionamento das penas resultou nas seguintes reprimendas: (i) Julielson Santos Saldanha e Lia Carla Costa de Oliveira — 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa; (ii) Rayane Sabrina Barbosa Ferreira — 3 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa.

10.

Fixaram-se os regimes iniciais conforme os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, sendo: (i) aberto para Julielson (primário, pena inferior a 4 anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável); (ii) semiaberto para Lia Carla (reincidente e com culpabilidade negativa); (iii) aberto para Rayane (primária, confissão espontânea e pena inferior a 4 anos).

11.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos poderá ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 44 do CP não havendo óbice legal após o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da defesa não configura nulidade quando a fundamentação é clara e suficiente para justificar a condenação.

2.

A prova da autoria e materialidade do furto qualificado e da associação criminosa pode ser formada com base em depoimentos de vítimas, testemunhas e agentes públicos, corroborados por demais elementos de convicção.

3.

A coautoria delitiva se caracteriza pela divisão funcional de tarefas entre os agentes, sendo incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando o réu exerce papel essencial na execução do crime.

4.

A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando presentes crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e com unidade de desígnios.

5.

É cabível o redimensionamento das penas quando o reconhecimento do crime continuado substitui a regra do concurso material, observando-se a proporcionalidade na aplicação da fração de aumento.

6.

O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a individualização da pena, a reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, sendo possível a fixação de regime aberto mesmo com uma circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CP, arts. 29, § 1º; 33, §§ 2º e 3º; 44; 50; 59; 69; 71, caput; 155, § 4º, IV; 288; CPP, arts. 386, VII; 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
HABEAS CORPUS Nº 594.551 - SC (2020/0163158-0), RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, JULGADO 18/08/2020, (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA
, RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA e JULIELSON SANTOS SALDANHA, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 75 (setenta e cinco) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, 62 (sessenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.325 (mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, e 75 (setenta e cinco) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, tipificados nos arts. 155, § 4º, IV, c/c art. 69, caput, e art. 288, todos do Código Penal, interpuseram apelações criminais, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em suas razões, a apelante Lia Carla alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, além da aplicação da fração máxima da minorante da confissão espontânea.

A defesa de Rayane Sabrina sustentou ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando absolvição com base no art. 386, VII, do CPPB. Alternativamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima da minorante da confissão.

O apelante Julielson Santos também pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima da minorante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para redução das penas-base dos apelantes.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

VOTO

O presente conjunto de Apelações Criminais preenche todos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequados à espécie para impugnar a sentença condenatória. Portanto, os recursos devem ser integralmente conhecidos por esta Colenda Turma, como de praxe. No entanto, cumpre desde logo reafirmar a ressalva constante do parecer ministerial (ID 26944503, Pág. 4) quanto ao pleito incidental do recorrente Julielson Santos Saldanha para recorrer em liberdade, pois este não se coaduna com a via estreita da apelação, que se destina à reforma do mérito da decisão condenatória, e não à reavaliação dos pressupostos da custódia cautelar, matéria insuscetível de ser analisada por este Órgão Revisor, que se manifestaria pela via do
Habeas Corpus
perante a Seção de Direito Penal, restando o pedido não conhecido por inadequação da via. Feito o devido conhecimento, passa-se à análise das questões preliminares e, em seguida, as de mérito.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa de Julielson Santos Saldanha arguiu a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de violação ao Artigo 93, Inciso IX, da Constituição Federal, e ao Artigo 315, Parágrafo Segundo, Inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude de suposto cerceamento de defesa decorrente da falta de enfrentamento dos argumentos defensivos apresentados na fase de alegações finais. Sustenta-se que a omissão na análise pormenorizada dos argumentos defensivos constitui vício insanável que implica a ausência de fundamentação e, consequentemente, a nulidade da decisão.

Não obstante o inegável dever do magistrado de examinar detidamente as teses jurídicas trazidas pelas partes, e de justificar a razão da adoção de uma conclusão em detrimento de uma tese capaz, em tese, de refutá-la, a jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, estabelece que a nulidade somente será decretada quando houver ausência total ou insuficiência crucial de motivação que impossibilite a compreensão dos fundamentos da decisão ou o exercício da ampla defesa.

No caso concreto, a sentença condenatória (ID 20492870) dedicou-se extensivamente à análise das provas de autoria e materialidade, justificando, com base nos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, o porquê de dar validade ao conjunto probatório em desfavor dos réus, e rejeitando, ainda que de forma concisa, as teses de fragilidade do contexto probatório. Houve, na verdade, uma fundamentação clara, ainda que contrária ao pleito da defesa. A essência do contraditório foi preservada e a decisão de primeira instância se baseou em elementos probatórios judicializados.

Conforme se verifica, o Juízo enfrentou as teses centrais, como a da absolvição e a da participação de menor importância. O fato de o magistrado ter optado por uma fundamentação que se baseou na análise preponderante da prova acusatória, sem rebater cada um dos parágrafos da defesa, não configura por si só a omissão que invalida o ato decisório.

O dever de fundamentação, de fato, exige que o julgador explicite as razões do seu convencimento, mas não o obriga a seguir um roteiro exaustivo de refutação de toda a argumentação da parte vencida, desde que a motivação apresentada seja coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada. Assim, não se verifica qualquer ofensa ao Artigo 5º, Inciso LV, nem mácula ao Artigo 93, Inciso IX, ambos da Carta Magna.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, avançando-se para a análise das questões meritórias.

2. DO MÉRITO RECURSAL: DA AUTORIA E COAUTORIA DELITIVA

As defesas dos apelantes Julielson e Rayane reiteraram o pleito absolutório sob o argumento de insuficiência de provas, evocando o princípio do
in dubio pro reo
e questionando a validade do conjunto probatório, em especial a fragilidade da palavra dos agentes policiais e das vítimas. De igual modo, a defesa de Rayane pugnou, alternativamente, pela aplicação da participação de menor importância.

2.1. Da Sólida Comprovação da Materialidade e Autoria

A materialidade dos vinte e cinco crimes de furto qualificado (Artigo 155, Parágrafo Quarto, Inciso IV, do Código Penal) está sobejamente comprovada pelos Autos de Prisão em Flagrante, pelos Boletins de Ocorrência, e principalmente pelo Termo de Apreensão, que catalogou os vinte e cinco aparelhos celulares e demais objetos furtados (ID 20492870, Pág. 4).

A autoria, embora negada por Julielson em juízo, e relativizada pelo pleito de participação mínima, encontra-se demonstrada de maneira firme e inquestionável. Os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal, colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em relatar o flagrante: a localização inicial de Julielson no veículo que servia de depósito para a
res furtiva
, após o rastreamento do celular de uma das vítimas; a tentativa de ocultação inicial dos bens; e, crucialmente, a indicação, pelo próprio Julielson, das corrés Lia Carla e Rayane como suas comparsas, que chegaram ao local pouco depois e foram encontradas com mais aparelhos furtados escondidos nas vestimentas.

Conforme a vasta orientação jurisprudencial, o depoimento de agentes públicos, em razão do exercício de suas funções, detém presunção de veracidade, especialmente quando em conformidade e harmonizados com os demais elementos probatórios, como se verificou
in casu
com a palavra das vítimas e as confissões extrajudiciais. A palavra das vítimas, por sua vez, demonstrou a coincidência do
modus operandi
— furtos mediante empurrões e aglomeração — o que consolida a dinâmica delitiva narrada pela acusação.

Portanto, o conjunto probatório é vasto e coeso, transcendendo o limiar da dúvida razoável, de forma que o decreto condenatório se mostra acertado no que concerne à conduta típica e à responsabilidade penal dos recorrentes, devendo ser mantida a condenação pelo furto qualificado, rejeitando-se o pleito de absolvição com base nos Artigos 386, Incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

2.2. Da Rejeição da Participação de Menor Importância e da Coautoria Plena

A tese de participação de menor importância, prevista no Artigo 29, Parágrafo Primeiro, do Código Penal, pressupõe que a contribuição do agente para o resultado criminoso seja acessória e de reduzida eficácia causal, condição esta não vislumbrada na conduta da ré Rayane Sabrina Barbosa Ferreira.

O contexto fático revelou a existência de um
plano criminoso complexo e interestadual
, executado sob o regime de coautoria plena, caracterizado pela divisão funcional e causal do trabalho. As rés Rayane e Lia Carla estavam incumbidas da subtração dos bens nas condições de aglomeração e repasse imediato e furtivo para Julielson, que desempenhava a função logística essencial de guarda, transporte e escoamento dos bens da cidade. Em um esquema de furto em massa, a função exercida por Rayane, seja na subtração, seja no crucial transporte e ocultação inicial, era indispensável para a acumulação e o sucesso da empreitada.

A adoção da teoria monista pelo Artigo 29,
caput
, do Código Penal, implica que todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. A contribuição de Rayane não se limitou a um mero acompanhamento, mas sim a uma atuação prática e determinante nos atos executórios e posteriores do esquema. Afastar a participação de menor importância, conforme a Sentença e a Procuradoria de Justiça, é medida que se impõe diante da clara coautoria e da essencialidade de sua atuação na execução do plano, rejeitando-se, assim, o pedido de redução da pena com base no Artigo 29, Parágrafo Primeiro, do Código Penal.

3. DO CONCURSO DE CRIMES: RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)

O ponto de maior debate e de convergência entre as defesas e o Ministério Público, inclusive em segundo grau, reside na inadequação da aplicação da regra do concurso material de crimes (Artigo 69 do Código Penal) e na consequente necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva (Artigo 71,
caput
, do Código Penal).

3.1. A Aplicação do Concurso Material e a Desproporcionalidade Punitiva

A Sentença de primeira instância, ao aplicar a regra do cúmulo material, promoveu a soma aritmética das penas individuais dos vinte e cinco crimes de furto qualificado, culminando em penas finais que, para os réus Julielson e Lia Carla, atingiram setenta e cinco anos de reclusão, e para a ré Rayane, sessenta e dois anos e seis meses. Tal resultado, embora tecnicamente possível se as condutas fossem absolutamente autônomas, demonstra uma flagrante desproporcionalidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e distorce a finalidade reeducativa da pena, aproximando o tratamento penal daquele reservado a crimes hediondos ou mais graves. A política criminal moderna, manifestada no instituto do crime continuado, visa atenuar esse rigor em situações de reiteração criminosa seriadas e interligadas.

3.2. A Plena Configuração da Continuidade Delitiva Simples

Para o reconhecimento do crime continuado, o Artigo 71,
caput
, do Código Penal exige o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, crimes da mesma espécie, e semelhança nas condições de tempo, lugar, e maneira de execução) e, conforme construção doutrinária e jurisprudencial dominante (teoria objetivo-subjetiva), o vínculo subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios.

A análise do caso demonstra a inquestionável presença de todos estes elementos:

Crimes da Mesma Espécie:
Os vinte e cinco delitos são furtos qualificados perpetrados contra o patrimônio de diversas vítimas, sendo de idêntica natureza normativa e fática.

Identidade nas Condições de Tempo:
Todos os crimes ocorreram no lapso temporal de uma única noite de festividade, na madrugada de 05 de abril de 2023, caracterizando uma atuação contínua, sem solução de descontinuidade que indique a ruptura da resolução criminosa.

Identidade nas Condições de Lugar:
As subtrações foram perpetradas nas imediações do mesmo evento público (Folha 16, Quadra 8, Nova Marabá), aproveitando-se do mesmo ambiente físico e da mesma condição de aglomeração.

Mesmo Modus Operandi

(Maneira de Execução):
As condutas foram marcadas pela uniformidade da execução, consistindo em subtrair furtivamente aparelhos celulares dos bolsos das vítimas, em meio a empurrões e distração causada pelo evento.

Unidade de Desígnios:
O conjunto probatório é robusto ao demonstrar que os réus se deslocaram de Belém a Marabá com um
propósito global preordenado
, qual seja, o de cometer crimes em série para maximizar o lucro, sendo cada furto um mero desdobramento da mesma resolução inicial.

A coexistência desses pressupostos impõe, por imperativo legal e de justiça, o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo a reprimenda ser calculada com base na pena de uma única infração, acrescida de uma fração de aumento.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO

Acolhido o pleito de continuidade delitiva, passa-se ao redimensionamento da pena, aplicando-se o disposto no Artigo 71,
caput
, do Código Penal.

4.1. Da Justificativa para a Fração Máxima de Aumento

Considerando que foram cometidos
vinte e cinco crimes
de furto qualificado, a quantidade de infrações é um fator determinante para a modulação da fração de aumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o aumento deve ser proporcional ao número de delitos.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPROS QUALIFICADOS. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. DELITOS QUE RESULTARAM EM GRAVIDEZ. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO POR SETE CRIMES. AUMENTO DE 2/3 DEVIDAMENTE APLICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, por exigirem revolvimento probatório.

3. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes.

4. Não há que se falar em erro material no julgado, pois a majoração da pena do paciente foi realizada nos moldes estabelecidos pela jurisprudência dominante, sendo que o equívoco da sentença está na ausência da apresentação da fração aplicada na hipótese, a qual, em razão da quantidade de crimes cometidos, 7 no total, seria 2/3, o que tornam coerentes todos os outros dados apresentados na aplicação da continuidade delitiva.

5. Writ não conhecido.

(HABEAS CORPUS Nº 594.551 - SC (2020/0163158-0), RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, JULGADO 18/08/2020.)

A prática de sete ou mais infrações penais (no caso, vinte e cinco) justifica a aplicação da máxima exacerbação prevista em lei, que é de dois terços (2/3), a fim de garantir que a repressão seja suficiente e proporcional à extensão da lesão provocada à ordem patrimonial e social.

Dessa forma, a pena aplicada ao crime-base será aumentada em 2/3, resultando nas seguintes reprimendas finais:

4.2. Recálculo Detalhado da Pena de JULIELSON SANTOS SALDANHA

A pena-base foi estipulada em
03 (três) anos de reclusão
e 68 (sessenta e oito) dias-multa, conforme consta do trecho da sentença abaixo transcrito:

“JULIELSON SANTOS SALDANHA
:
O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. A culpabilidade, por sua vez, deve ser exasperada negativamente, porquanto o acusado praticou o crime durante a comemoração de uma data festiva da cidade de Marabá/PA, se aproveitando da aglomeração de pessoas e do descuido das vítimas para furtar os seus aparelhos celulares. Nada a valorar quanto as circunstâncias e consequências do crime, essas últimas por ter a vítima narrado ter sofrido dano de pouca monta em razão do delito.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu acima de seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculado no patamar de 1/6 entre a pena mínima e máxima cominado ao delito, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

O apelante Julielson impugnou a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade (Artigo 59 do Código Penal), que redundou na fixação da pena-base em três anos de reclusão, superior ao mínimo legal de dois anos.

A culpabilidade
, nesse momento, é avaliada sob o prisma do grau de reprovação que excede o dolo normal do tipo. O Juízo a quo fundamentou a exasperação na sofisticação e premeditação da conduta, notadamente pelo deslocamento de Belém a Marabá com o fim exclusivo de realizar furtos em série, explorando a aglomeração e o ambiente festivo.

Tal motivação é juridicamente idônea e demonstradora de um plus de reprovabilidade social. O planejamento interestadual, o objetivo de cometer vinte e cinco furtos e a exploração de um contexto de diversão pública revelam uma censurabilidade da conduta significativamente superior àquela inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a consideração desfavorável da culpabilidade de Julielson Santos Saldanha.

Quanto aos demais vetores indicados no art. 59 CP, quais sejam:
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, mantenho os termos da sentença prolatada visto que não foram impugnados em apelação, tampouco necessitam reforma.

Outrossim, necessário fazer a correção na pena base, visto que o critério de exasperação adotado para a culpabilidade, de 1/6 da pena, deve ser calculado sobre a pena mínima, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra três condenações definitivas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

A pena mínima, do crime de furto qualificado (Art. 155,§4º, IV) é de 2 anos de reclusão. Aplicando o acréscimo de
1/6
, temos:

·
1/6 de 2 anos = 4 meses

· Pena-base:
2 anos + 4 meses = 2 anos e 4 meses de reclusão

· Para os
dias-multa
, é proporcional redimensionar com base no mesmo critério (1/6). Aplicando-se 1/6 sobre o número mínimo legal de dias-multa previsto para o delito, qual seja de 10 dias, a pena total fica em
11 dias -multa;

Na segunda fase, mantida a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes com eficácia modificadora, permanecendo hígida a sanção provisória.

Na
terceira fase
, nos moldes do art. 71 do Código Penal,
aplica-se a causa de aumento de 2/3 (dois terços)
, em virtude da
continuidade delitiva
configurada pela prática de
vinte e cinco crimes da mesma espécie
, em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras características, conforme reconhecido nos autos.

O redimensionamento final da pena, com a aplicação da majorante, perfaz:

·
Pena Privativa de Liberdade: 2 anos e 4 meses + (2 anos e 4 meses × 2/3)
→ 2 anos e 4 meses = 28 meses
→ 28 meses × 2/3 = 18 meses e 20 dias
→ 28 meses + 18 meses e 20 dias =
46 meses e 20 dias = 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão

·
Pena de Multa: 11 dias-multa + (11 × 2/3) = 11 + 7,33 ≈ 18 dias-multa

Resultado Final da Pena:

·
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

·
18 (dezoito) dias-multa

4.3. Recálculo Detalhado da Pena de LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA

A pena-base foi estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
e 68 (sessenta e oito) dias-multa, conforme consta:

“LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA: A ré não é possuidora de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. A culpabilidade, por sua vez, deve ser exasperada negativamente, porquanto a acusada praticou o crime durante a comemoração de uma data festiva da cidade de Marabá/PA, se aproveitando da aglomeração de pessoas e do descuido das vítimas para furtar os seus aparelhos celulares. Nada a valorar quanto as circunstâncias e consequências do crime, essas últimas por ter a vítima narrado ter sofrido dano de pouca monta em razão do delito. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu acima de seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculado no patamar de 1/6 entre a pena mínima e máxima cominado ao delito, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Do mesmo modo acima indicado, o único vetor valorado foi a
culpabilidade
, cujas irretocáveis razões merecem ser mantidas.

Tal motivação é juridicamente idônea e demonstradora de um plus de reprovabilidade social. O planejamento interestadual, o objetivo de cometer vinte e cinco furtos e a exploração de um contexto de diversão pública revelam uma censurabilidade da conduta significativamente superior àquela inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a consideração desfavorável da culpabilidade da ré
Lia Carla Costa De Oliveira
.

Quanto aos demais vetores indicados no art. 59 CP, quais sejam: antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, mantenho os termos da sentença prolatada visto que não foram impugnados em apelação, tampouco necessitam reforma. Não havendo impugnação ou elementos nos autos para alterar a valoração dos demais vetores, mantenho os termos da sentença prolatada.

Conforme dito alhures, necessária a retificação da pena base da ré nos mesmos parâmetros utilizados.

A pena mínima, do crime de furto qualificado (Art. 155,§4º, IV) é de 2 anos de reclusão. Aplicando o acréscimo de
1/6
, temos:

·
1/6 de 2 anos = 4 meses

· Pena-base:
2 anos + 4 meses = 2 anos e 4 meses de reclusão

· Para os
dias-multa
, é proporcional redimensionar com base no mesmo critério (1/6). Aplicando-se 1/6 sobre o número mínimo legal de dias-multa previsto para o delito, qual seja de 10 dias, a pena total fica em
11 dias -multa;

Na segunda fase, há a agravante da reincidência, face a condenação transitada em julgado no processo de nº 00131496120178140015. Contudo, estando presente a circunstância atenuante da confissão, realizo a compensação entre ambas e mantenho a pena fixada em :
2 anos + 4 meses = 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias -multa.

Na
terceira fase
, nos moldes do art. 71 do Código Penal,
aplica-se a causa de aumento de 2/3 (dois terços)
, em virtude da
continuidade delitiva
configurada pela prática de
vinte e cinco crimes da mesma espécie
, em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras características, conforme reconhecido nos autos.

O redimensionamento final da pena, com a aplicação da majorante, perfaz:

· Pena Privativa de Liberdade: 2 anos e 4 meses + (2 anos e 4 meses × 2/3)
→ 2 anos e 4 meses = 28 meses
→ 28 meses × 2/3 = 18 meses e 20 dias
→ 28 meses + 18 meses e 20 dias = 46 meses e 20 dias = 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão

· Pena de Multa: 11 dias-multa + (11 × 2/3) = 11 + 7,33 ≈ 18 dias-multa

Resultado Final da Pena:

·
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

·
18 (dezoito) dias-multa

4.4. Recálculo Detalhado da Pena de RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA

A pena-base foi estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
e 68 (sessenta e oito) dias-multa, conforme consta:

“RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA: A ré não é possuidora de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. A culpabilidade, por sua vez, deve ser exasperada negativamente, porquanto a acusada praticou o crime durante a comemoração de uma data festiva da cidade de Marabá/PA, se aproveitando da aglomeração de pessoas e do descuido das vítimas para furtar os seus aparelhos celulares. Nada a valorar quanto as circunstâncias e consequências do crime, essas últimas por ter a vítima narrado ter sofrido dano de pouca monta em razão do delito.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu acima de seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculado no patamar de 1/6 entre a pena mínima e máxima cominado ao delito, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Há a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual aplico no patamar de 1/6 da pena aplicada, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a ponderar, razão pela qual mantenho a pena da ré em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infringência ao art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Considerando que a acusada praticou os crimes de furto contra vítimas diferentes e com unidade de desígnios, entendo que é aplicável a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal). No caso, considerando que foram subtraídos ao menos 25 (vinte e cinco) celulares de vítimas diferentes, procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva da ré em 62 (sessenta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1325 (mil e trezentos e vinte e cinco) dias-multa.”

Do mesmo modo acima indicado, procedo à correção, visto que apenas a culpabilidade foi exasperada.

Tal motivação é juridicamente idônea e demonstradora de um plus de reprovabilidade social. O planejamento interestadual, o objetivo de cometer vinte e cinco furtos e a exploração de um contexto de diversão pública revelam uma censurabilidade da conduta significativamente superior àquela inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a consideração desfavorável da culpabilidade da ré
Rayane Sabrina Barbosa Ferreira.

Quanto aos demais vetores indicados no art. 59 CP, quais sejam: antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, mantenho os termos da sentença prolatada visto que não foram impugnados em apelação, tampouco necessitam reforma. Não havendo impugnação ou elementos nos autos para alterar a valoração dos demais vetores, mantenho os termos da sentença prolatada.

Alterando, portanto, a pena base da ré nos mesmos parâmetros utilizados, mantendo-se os demais termos da dosimetria aplicada, quanto aos demais vetores constantes do art. 59, CP.

A pena mínima, do crime de furto qualificado (Art. 155,§4º, IV) é de 2 anos de reclusão. Aplicando o acréscimo de
1/6
, temos:

·
1/6 de 2 anos = 4 meses

· Pena-base:
2 anos + 4 meses = 2 anos e 4 meses de reclusão

· Para os
dias-multa
, é proporcional redimensionar com base no mesmo critério (1/6). Aplicando-se 1/6 sobre o número mínimo legal de dias-multa previsto para o delito, qual seja de 10 dias, a pena total fica em
11 dias -multa;

Na segunda fase, houve a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Artigo 65, Inciso III, alínea 'd', do Código Penal), resultando na redução da pena em 1/6:

Pena privativa de liberdade:

· 1/6 de 28 meses = 4 meses e 20 dias

· 28 meses – 4 meses e 20 dias =
23 meses e 10 dias = 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão

Pena de multa:

· 1/6 de 11 dias-multa = 1,83 ≈ 2 dias-multa

· 11 – 2 =
9 dias-multa

Na terceira fase, aplica-se a majorante de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva:

Pena privativa de liberdade:

· 1 ano, 11 meses e 10 dias =
23 meses e 10 dias

· 2/3 de 23 meses e 10 dias ≈ 15 meses e 20 dias

· Pena final: 23 meses e 10 dias + 15 meses e 20 dias =
39 meses e 30 dias = 3 anos, 3 meses e 30 dias

Obs.: 30 dias equivalem a 1 mês. Logo:

·
Pena definitiva = 3 anos e 4 meses de reclusão

Pena de multa:

· 2/3 de 9 dias-multa = 6 dias-multa

· Pena definitiva: 9 + 6 =
15 dias-multa

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE REGIME E SUBSTITUIÇÃO

5.1. Regimes Iniciais de Cumprimento da Pena

O regime inicial deve ser fixado com base nos
critérios cumulativos estabelecidos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, que consideram: (i) o
quantum da pena privativa de liberdade aplicada
, (ii) a eventual
reincidência do agente
e (iii) a
valoração das circunstâncias judiciais
elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Aplica-se, ainda, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de fixação de regime mais ou menos gravoso, conforme a análise individualizada do caso concreto.

5.1.1. Lia Carla Costa de Oliveira

A pena definitiva da ré foi redimensionada para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
18 (dezoito) dias-multa
. Consta dos autos que
Lia Carla é reincidente
, circunstância que, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "c"
, do Código Penal, impede a fixação do regime aberto. Além disso, foi valorada negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, indicando maior reprovabilidade da conduta.

Dessa forma,
a reincidência aliada à circunstância judicial desfavorável
autoriza, nos termos do
§ 3º do art. 33, c/c art. 59 do Código Penal
, a fixação do
regime inicial semiaberto
, que se mostra suficiente, necessário e proporcional à reprovação e prevenção do crime, inclusive diante da ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. Eventuais incongruências entre a situação fática e a fixação do regime deverão ser reavaliadas pelo Juízo da Execução Penal.

5.1.2. Julielson Santos Saldanha

A pena definitiva do réu foi redimensionada para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
. Julielson é
primário
, não ostenta antecedentes criminais e houve valoração negativa da
culpabilidade
, o que, conforme o
§ 3º do art. 33
, autoriza o juízo de excepcionalidade na fixação do regime inicial.

Embora tenha havido valoração negativa da culpabilidade, a pena imposta
não ultrapassa 4 anos
, o que, à luz do
art. 33, § 2º, alínea "c"
, permite a fixação do
regime aberto
. Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a existência de
uma única circunstância judicial desfavorável não basta, por si só, para afastar o benefício do regime mais brando
, salvo se demonstrada a sua especial gravidade, o que não se verifica nos autos.

Portanto,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena como aberto
.

5.1.3. Rayane Sabrina Barbosa Ferreira

A pena definitiva da ré foi fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa. Trata-se de ré primária, sem antecedentes, e em relação à qual houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que demonstra postura colaborativa durante a instrução criminal.

Embora tenha havido valoração negativa da culpabilidade, a pena imposta
não ultrapassa 4 anos
, o que, à luz do
art. 33, § 2º, alínea "c"
, permite a fixação do
regime aberto
. Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a existência de
uma única circunstância judicial desfavorável não basta, por si só, para afastar o benefício do regime mais brando
, salvo se demonstrada a sua especial gravidade, o que não se verifica nos autos.

Portanto,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena como aberto
.

5.2. Da Substituição da Pena e da Pena de Multa

No que tange ao
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, formulado pelas defesas,
não mais subsiste óbice legal absoluto
, à medida que as penas definitivas, agora redimensionadas,
não ultrapassam o limite de 04 (quatro) anos de reclusão
, previsto no
art. 44, inciso I, do Código Penal
. Todavia, a concessão do benefício exige o
preenchimento cumulativo
dos demais requisitos legais, inclusive a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, o que deverá ser realizado de forma individualizada e com prudência pelo Juízo da Execução Penal.

No que concerne à
pena de multa
, esta foi
cominada de forma cumulativa e obrigatória
pelo tipo penal violado – o furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal. Sua
imposição é compulsória
, não comportando exclusão na via recursal ordinária. A alegação de
hipossuficiência financeira
poderá ser arguida e comprovada
perante o Juízo da Execução Penal
, nos termos do
art. 50, caput e parágrafo único, do Código Penal
, bem como à luz da
Súmula nº 521 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A legitimidade para arguir a inexigibilidade de multa cumulativamente aplicada é do Juízo da execução penal.”

6. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, e em consonância parcial com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
voto pelo CONHECIMENTO dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

·
reconhecer a figura do crime continuado
, nos termos do
art. 71, caput, do Código Penal
;

·
redimensionar as penas aplicadas aos recorrentes
, com repercussão na fixação dos
regimes iniciais de cumprimento
, nos seguintes termos:

I.

JULIELSON SANTOS SALDANHA:

Pena definitiva fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
.

Fixo o regime inicial Aberto
, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea "c", c/c § 3º, do Código Penal
, em razão da primariedade e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

II.

LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA:

Pena definitiva fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
.

Fixo o regime inicial Semiaberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "c", c/c § 3º, do Código Penal
, em razão da reincidência e da valoração negativa da culpabilidade.

III.

RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA:

Pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Fixo o regime inicial Aberto
, com amparo no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
, diante da primariedade, da confissão espontânea e da pena não superior a quatro anos.

A presente decisão deverá ser
comunicada de imediato ao Juízo de origem
, para a expedição ou reavaliação dos documentos de
execução penal e de custódia
eventualmente existentes, assegurando-se a
compatibilização do regime prisional fixado com a situação cautelar de cada réu
, conforme previsão do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 16/12/2025